Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-12.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003268-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIA LUIZA CEZARIO DA SILVA - CPF: 983.231.051-20 (APELADO), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) 2ª E 3º VOGAIS. VENCIDO O RELATOR E O 4º VOGAL

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NÃO PENALIDADE DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL – DECLARAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO – REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.

1. Em se tratando de ingresso no serviço público por meio de concurso, é princípio basilar de que o edital do certame vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).

2. O edital do certame exigia do candidato a apresentação de declaração de que não teria sofrido penalidade administrativa no âmbito municipal, estadual e federal.

3. No entanto, a Impetrante apresentou declaração de ausência de penalidade apenas no âmbito municipal.

4. Ausência de ilegalidade na exclusão do candidato que, na fase de investigação social, não apresenta documentação completa exigida em edital.

5. Recurso provido e sentença retificada, em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Antônia Luíza Cezário da Silva, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que proceda à análise da documentação, enviada pela impetrante, admitindo que a declaração firmada pela Secretaria Municipal de Administração de Cáceres em 14/06/2017 atende à exigência prevista no item 16.4, “g” do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (id. 82119077).

Alega que a decisão de não-recomendação da Apelada, na fase destinada à investigação social foi fundamentada no item 16.4.g, do Edital de regência do certame, razão pela qual não configura ilegalidade ou abuso de autoridade.

Sustenta que a exigência prevista era de apresentação de declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal, e a certidão emitida pela Prefeitura de Cáceres não cumpre tais exigências, pois limita-se à esfera municipal.

Aduz que a admissão da Apelada nas demais fases do concurso fere o princípio da isonomia, porquanto não preenchidos os requisitos previstos na 4ª fase, incumbindo ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade do ato, mas não do mérito da decisão administrativa.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a denegação da ordem.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (id. 82119084).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 88738979).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, depreende-se que a Impetrada, ora Apelada, participou de Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para provimento do cargo de Papiloscopista.

Embora aprovada nas três primeiras fases do certame, a investigação social a considerou “não recomendada”, por ter apresentado certidão em desconformidade com os termos do Edital.

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, impetrou Mandado de segurança, cuja liminar foi deferida e confirmada na sentença que ensejou a interposição do presente recurso.

Em suas razões, o Apelante justifica que,

“ao julgar inapta a declaração apresentada, nada mais fez do que seguir as regras estabelecidas no edital, tendo que vista que o documento apresentado, de fato, não supre as exigências do instrumento editalício”.

É cediço que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

Neste caso, o item 16.4 do edital previu que, na fase de investigação social, os candidatos deveriam encaminhar os seguintes documentos:

a)

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b)

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c)

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d)

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e)

fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f)

fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

g)

declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h)

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i)

certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos

j)

fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k)

Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato

A Apelada encaminhou os referidos documentos, mas a certidão prevista na alínea “g” não foi aceita pela banca examinadora, sob o argumento de que foi emitida pela Prefeitura Municipal de Cáceres, a enquanto a exigência editalícia foi referente, também, às esferas estadual e federal.

A este propósito, a Apelada esclareceu que, como é Servidora Pública daquele Município desde 05/05/2009, entendeu suficiente apresentar à banca examinadora documento do Órgão Público a que serve, comprovando que não havia sofrido penalidade disciplinar de suspensão ou demissão no exercício profissional ou de qualquer função pública.

De fato, entende-se que a interpretação das normas editalícias não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo, em detrimento dos fins que se pretende alcançar com a prática do ato.

Neste sentido, não se afigura razoável, tampouco proporcional, que a banca examinadora elimine sumariamente a candidata que apresentou 11 (onze) documentos exigidos, um deles em desconformidade com a previsão do Edital, sem lhe oportunizar o suprimento da deficiência apontada.

Em caso semelhante, se pronunciou o Tribunal Pleno desta Corte. Senão, veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATO INDEFERIDA – EXCLUSÃO DO CERTAME – JUNTADA DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA FEDERAL E PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC DO ESTADO DE MT – ALEGAÇÃO DE DESATENDIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EM MOMENTO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

Se o edital do certame, ao se referir à expressão à expressão “atestado de antecedentes das Polícias Federal e Estadual”, não estabeleceu a necessidade de apresentação específica da localidade onde reside o candidato, causando ambiguidade a ponto de não se poder precisar, com segurança, se a exigência refere-se à certidão/atestado da localidade do concurso ou do domicílio do candidato, não se considera razoável a exclusão deste do certame, em virtude de tal equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação de certidão/atestado negativo em momento posterior (Súmula nº 266 do STJ), qual seja, na data da nomeação ou da posse (STJ, RMS nº 39.265/MA). (N.U 0180879-97.2015.8.11.0000, Marilsen Andrade Addário, Tribunal Pleno, julgado em 14/07/2016, publicado no DJE 29/07/2016).

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais pátrios:

A jurisprudência deste Tribunal assentou entendimento de que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação de candidato em certame por ausência de documento ou informação passível de convalidação, pois se trata de mera irregularidade formal
. Precedentes. (AC 0044774-47.2014.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Néviton Guedes, 5ª Turma do TRF 1ª Região, e-DJF1 de 09/09/2016) (destaques).

APELAÇÃO CÍVEL
–
CONCURSO PÚBLICO

–
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

–
PARTICIPAÇÃO EM FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA

–
AUSÊNCIA DE UM DOS DEZOITO EXAMES EXIGIDOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO DO CANDIDATO. BOA-FÉ COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO
–
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA
–

ENTREGA POSTERIOR DE EXAMES POR OUTROS CANDIDATOS. Se o candidato comparece à fase de avaliação médica de concurso público, deixando de apresentar somente um dos dezoito exames exigidos, por razões totalmente alheias à sua vontade, demonstrando nos autos que o exame não entregue fora realizado em data anterior à data da avaliação e estaria, portanto, pronto para ser apresentado, há de se reconhecer a possibilidade de entrega posterior do exame, inclusive em atendimento ao princípio da isonomia, tendo em vista que a outros candidatos foi permitida a complementação de exames. Sendo assim, deve ser anulado o ato da banca examinadora que considerou o candidato inapto na fase de avaliação médica, por ferir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, máxime porque o candidato foi examinado pessoalmente por médico, o qual afirmou que ele não apresentava quaisquer sinais clínicos de doença. Então, tendo o candidato apresentado o exame faltante antes da publicação do resultado final da fase de avaliação médica, há de ser revisto o resultado provisório, uma vez que devidamente verificada a aptidão do candidato para o exercício do cargo. (Acórdão n.340656, 20060111283587APC, Relator: NATANAEL CAETANO, 1ª Turma Cível do TJDF, data de julgamento: 28/01/2009, publicado no DJE: 09/02/2009).

Assim, transcorridas três etapas do concurso, todas com êxito da Apelada, a apresentação de um documento em desconformidade com o edital configura mera irregularidade formal passível de convalidação, o que evidencia a desproporcionalidade e abusividade do ato de eliminação.

Dentro desse contexto, o ato administrativo que eliminou a candidata do certame não deve prevalecer, sob pena de contrariar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, a sentença, nos termos em que foi prolatada, deve ser parcialmente modificada, porque o pedido inicial do mandado de segurança foi formulado nos seguintes termos:

3) Julgamento final procedente do pedido, confirmando a liminar deferida e garantindo a segurança definitivamente ao anular o ato de exclusão do impetrante e determinando e análise declaração enviada juntamente com recurso administrativo e/ou recebimento de nova declaração complementar previsto no item 16.4. alínea “g”, do edital. (id. 82119993)

No entanto, a sentença concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora

que proceda à análise da documentação enviada pela impetrante, admitindo que a declaração firmada pela Secretaria Municipal de Administração de Cáceres em 14/06/2017 atende à exigência prevista no item 16.4, “g” do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC. (id. 82119077).

Desse modo, a fim de se evitar nulidade decorrente da entrega de prestação jurisdicional diversa da pretendida pela parte, faz-se necessária a modificação parcial da sentença, apenas para ajustar os termos do seu dispositivo final.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada que
proceda à análise da documentação enviada pela impetrante admitindo que a declaração firmada pela Secretaria Municipal de Administração de Cáceres atende à exigência prevista no item 16.4, “g” do Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC
.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica reformar parcialmente sentença.

Forte nestas razões,
em Reexame Necessário, RETIFICO, EM PARTE, a sentença e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, para, reconhecendo a legalidade da exigência editalícia, conceder a segurança, a fim de
anular o ato de exclusão do Impetrante do certame e determinar o recebimento de nova declaração complementar, com vistas ao atendimento integral do disposto no item 16.4. alínea “g”, do
Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Cu
ida-se de Recurso de Apelação Cível
com Reexame Necessário interposto contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que proceda a análise da documentação enviada pela Impetrante, admitindo que a declaração firmada pela Secretaria Municipal de Administração de Cáceres em 14/06/2017 atende à exigência prevista no item 16.4, “g” do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Sustenta o Apelante que a decisão de não-recomendação da Apelada, na fase destinada à investigação social, foi fundamentada no item 16.4, alínea “g”, do edital do concurso, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.

Argumenta que a exigência prevista em edital era de apresentação de declaração firmada de não haver sofrido, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal, sendo que a certidão emitida pela Prefeitura de Cáceres não cumpre tais exigências, pois limita-se à esfera municipal.

Alega que a admissão da Apelada nas demais fases do concurso fere o princípio da isonomia, porquanto não preenchidos os requisitos previstos na 4ª fase, incumbindo ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade do ato, mas não do mérito da decisão administrativa.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de, em sede de reexame necessário, retificar em parte
a sentença e dar parcial provimento ao apelo para, reconhecendo a legalidade da exigência editalícia, conceder a segurança, a fim de anular o ato de exclusão da Impetrante do certame e determinar o recebimento de nova declaração complementar, com vistas ao atendimento integral do disposto no item 16.4. alínea “g”, do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Pe
di vista dos autos para melhor análise.

De acordo com a decisão proferida no recurso administrativo (Recurso Contra Resultado Investigação Social – Recurso Cód. 13543) e anexado no Id. 82119998, os motivos da exclusão da Apelada no concurso público púbicos foram dois, quais sejam:

A) Ausência de declaração de não penalidade administrativo nas esferas municipal, estadual e federal;

B) Apresentação de documentação completa de forma intempestiva.

Assim está fundamentado o recurso administrativo acima mencionado,
in verbis:

Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4
somente após o resultado da investigação social, durante a interposição de recurso administrativo,
quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister
, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1. No caso em voga,
a candidata apresentou declaração que não preenche os requisitos estipulados no item 16.4.g do edital
. Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta,
mantendo a decisão que eliminou a candidata do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida.
(NEGRITEI)

Com relação à declaração de ausência de penalidade, faço a seguinte ponderação.

Em se tratando de ingresso no serviço público por meio de concurso, é princípio basilar de que o edital do certame vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado), advindo daí o jargão jurídico de que o edital é a lei do concurso público.

Tal vinculação ocorre em obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e tratamento isonômico.

No caso apreço, o edital do certame (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) exigia do candidato a apresentação de declaração de que não teria sofrido penalidade administrativa no âmbito municipal, estadual e federal, conforme item 16.4, alínea “g”,
in verbis:

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão,
aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
; (NEGRITEI)

No entanto, a Impetrante apresentou declaração de ausência de penalidade apenas no âmbito municipal (Prefeitura Municipal de Cáceres), conforme se infere na Declaração anexada no Id. 82119057.

Só por este motivo seria o suficiente para a desclassificação da Impetrante do concurso, posto ter apresentado documentação incompleta.

O fato da Impetrante exercer função pública desde o ano de 2009 no Município de Cáceres não significa que a mesma não tenha exercido, neste interregno de tempo, funções públicas nas esferas estadual ou federal, pois é possível que tenha havido cessão da Impetrante para estas esferas administrativas, como por exemplo, ter sido cedida ao TRE/MT, INCRA, INSS ou para qualquer Secretaria Estadual (de Educação, Segurança Pública, Fazenda, etc.).

Com a permissa vênia, penso que a ausência de declaração de não penalidade nas esferas estadual e federal não se trata de mera irregularidade, mas sim de ausência de documento de suma importância e essencial para que o candidato tome posse em cargo público, pois tal documento é um dos documentos (mas não apenas) hábeis a averiguar o seu comportamento probo perante a Administração Pública.

Mera irregularidade, no meu sentir, é exigência desproporcional, desarrazoada ou excesso de formalismo ou rigorismo exacerbado em edital, cuja ausência não é capaz, por si só, de alterar a análise objetiva e criteriosa acerca do comportamento do candidato.

Cito como exemplo de mera irregularidade o fato do edital exigir foto recente com data e o candidato apresentar foto recente sem data.

O fato da foto estar com ou sem a data não muda em absolutamente em nada a análise objetiva e criteriosa quanto ao processo de seleção e escolha dos candidatos mais aptos a assumirem cargo público.

Aliás, tal questão já foi objeto de discussão neste Sodalício, que recentemente assim julgou
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO EM NECROPSIA – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTO SEM DATA – MERA IRREGULARIDADE – RAZOABILIDADE E FINALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA. Eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data é mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato. O intuito buscado por meio da apresentação de foto datada, qual seja, da identificação adequada do candidato e ao auxílio de comprovação de sua idoneidade moral e conduta ilibada, foi devidamente atingida por meio dos demais documentos apresentados (RG, certidões criminais e cíveis, etc.). (TJ/MT - N.U 1029727-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

A autoridade indigitada coatora, na fase de investigação social, ao não recomendar a Impetrante ao cargo, com fundamento e motivação, na ausência de declaração de não penalidade por ela sofrida nas esferas estadual e federal, nada mais fez do que seguir o edital.

Desta forma, questiona-se: Onde está o ato coator?

Onde está a arbitrariedade e ilegalidade praticada pela autoridade coatora?

Definitivamente não há!

Logo, não vislumbro ilegalidade ou arbitrariedade do ato de eliminação da Apelada no concurso por ausência de apresentação de declaração de ausência de penalidade administrativas nas esferas estadual e federal.

Soma-se a isto, o fato da Impetrante, ora Apelada, ter sido eliminada por apresentar documentação (agora completa) fora do prazo estipulado pelo edital.

A falta de entrega de documentos essenciais (declaração de não penalidade administrativas nas esferas estadual e federal) exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos que se encontravam nas mesmas condições.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA E TÉCNICO EM NECROPSIA – EDITAL 001/2017/SEGES/SES/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. 2 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários à investigação social após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ. (TJ/MT - N.U 1028127-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE -

RECURSO DESPROVIDO. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ. Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. (TJ/MT - N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL (ENGENHEIRO CIVIL) – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso. 2. Se o Apelante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0011133-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para
Retificar a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Relator: Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

1ª Vogal: Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Márcio Vidal:

]Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Antônia Luíza Cezário da Silva, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que proceda à análise da documentação, enviada pela impetrante, admitindo que a declaração firmada pela Secretaria Municipal de Administração de Cáceres em 14/06/2017 atende à exigência prevista no item 16.4, “g” do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (id. 82119077).

Alega que a decisão de não-recomendação da Apelada, na fase destinada à investigação social foi fundamentada no item 16.4.g, do Edital de regência do certame, razão pela qual não configura ilegalidade ou abuso de autoridade.

Sustenta que a exigência prevista era de apresentação de declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal, e a certidão emitida pela Prefeitura de Cáceres não cumpre tais exigências, pois limita-se à esfera municipal.

Aduz que a admissão da Apelada nas demais fases do concurso fere o princípio da isonomia, porquanto não preenchidos os requisitos previstos na 4ª fase, incumbindo ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade do ato, mas não do mérito da decisão administrativa.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a denegação da ordem.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (id. 82119084).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 88738979).

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para, reconhecendo a legalidade da exigência editalícia, conceder a segurança, a fim de anular o ato de exclusão do Impetrante do certame e determinar o recebimento de nova declaração complementar, com vistas ao atendimento integral do disposto no item 16.4. alínea “g”, do Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC,
em sede de remessa necessária ratificou, em parte,

o ato sentencial.

Ressaltou na decisão que,
a interpretação das normas editalícias não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo, em detrimento dos fins que se pretende alcançar com a prática do ato.

Destacou, também que,
não se afigura razoável, tampouco proporcional, que a banca examinadora elimine sumariamente a candidata que apresentou 11 (onze) documentos exigidos, um deles em desconformidade com a previsão do Edital, sem lhe oportunizar o suprimento da deficiência apontada.

Por sua vez, a 1ª Vogal, a Exma. Sra. Desa
. Maria Erotides Kneip,
após pedir vista dos autos,
proveu o recurso
,
e, em sede de Remessa Necessária, retificou a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e denegou a segurança.

Enfatizou na decisão que
,
A falta de entrega de documentos essenciais (declaração de não penalidade administrativas nas esferas estadual e federal) exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos que se encontravam nas mesmas condições.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos autos.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital nº. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC,

para o cargo de papiloscopista, porém, foi eliminada na fase de investigação social (4º etapa), pela a
usência de declaração de não penalidade administrativo nas esferas municipal, estadual e federal, ou seja,
estar em desconformidade com o item 16.4, alíneas g do edital, que preveem a
g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

Constata-se ainda, que,
o documento que a Recorrida
apresentou foi apenas a declaração de ausência de penalidade no âmbito municipal (Prefeitura Municipal de Cáceres), conforme se verifica da Declaração acostada aos autos no ID n. 82119057.

Observa-se
, também, que, interposto recurso administrativo contra a sua “não recomendação” perante a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, este foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

[...]

Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4
somente após o resultado da investigação social, durante a interposição de recurso administrativo,
quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister
, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1. No caso em voga,
a candidata apresentou declaração que não preenche os requisitos estipulados no item 16.4.g do edital
. Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta,
mantendo a decisão que eliminou a candidata do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida.

[...]

Diante da improcedência do recurso administrativo, a Apelada impetrou o mandado de segurança contra o ato praticado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social – Edital nº. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, pugnando
para
anular o ato de exclusão do impetrante e determinando e analise declaração enviada juntamente com recurso administrativo e/ou recebimento de nova declaração complementar previsto no item 16.4. alínea “g”, do edital.

O

Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança vindicada, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso insurge contra a sentença.

Sabe-se que as exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, posto que a ele se encontram vinculados. Logo, ao se propor a participar do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública à sua submissão,
“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...].”
(STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2014).

Assim, não verifico qualquer ilegalidade no ato que “não recomendou” a Impetrante/Apelada na quarta fase do concurso público, tendo em vista que o edital
em seu subitem 16.4, elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importará na eliminação do candidato:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Aliás, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...].

1.
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigiras à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observas suas disposições.

2.
In casu
, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). [Destaquei]

Impende registar que, autorizar a apresentação do documento faltante fora do prazo legal, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– PERITO OFICIAL CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO
–
PREVISÃO NO EDITAL
–
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 10, caput, da Lei Federal nº 12.016/09.

O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público
.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade
. Precedentes do STJ.

(N.U 0010257-90.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [Destaquei].

Além do mais, conforme restou consignado no voto da eminente 1ª vogal
,
in verbis
:
A autoridade indigitada coatora, na fase de investigação social, ao não recomendar a Impetrante ao cargo, com fundamento e motivação, na ausência de declaração de não penalidade por ela sofrida nas esferas estadual e federal, nada mais fez do que seguir o edital.

Por fim
,
cumpre ressaltar
que, a regra editalícia não se mostra ambígua, na medida que redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da referida declaração nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para acompanhar a 1ª vogal, e

DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária retifico o ato sentencial, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022